Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-13.2013.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0005060-13.2013.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSUNTA MAZOCANTE SILVA APELADO: UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida por essa relatoria que não conheceu do recurso de apelação por deserção. A apelante aduz ter acostado aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição da apelação, o que afasta a conclusão de deserção do recurso, embora constasse no aludido documento o termo “pendente de pagamento”. Entende que, em caso de dúvida, o próprio Juízo poderia ter verificado o recebimento do pagamento por esse e. Tribunal. É o relato do necessário. Decido. 2. Em despacho de ID 40302855, essa Relatoria consignou não ter sido apresentado comprovante do pagamento do preparo recursal e facultou à parte apelante comprovar o efetivo pagamento ou realizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Embora devidamente intimada, a recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 40731990. Da redação do art. 1.007, caput, do CPC, conclui-se ser incumbência do recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal, quando exigido pela legislação pertinente. Na hipótese, o documento de ID 40093247 não se presta a demonstrar o efetivo recolhimento do preparo recursal, porquanto consigna expressamente que tal movimentação por aplicativo bancário estava pendente de pagamento naquela data, assemelhando-se a agendamento de pagamento. Destarte, no âmbito desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao dispor sobre o recolhimento e o controle das custas processuais, especificamente em seu art. 192, § 3o, apregoa que não será aceito como comprovante do recolhimento das custas processuais, aqui incluído o preparo recursal, o comprovante de agendamento. Adite-se o fato de que, mesmo em nova manifestação nos autos, a despeito de transcorrido o prazo assinalado para tanto, a parte recorrente igualmente deixou de trazer o comprovante do efetivo recolhimento do preparo recursal e não se pode acolher a pretensão de transferir para esse Juízo a responsabilidade de verificar a regularidade da transação, porquanto, como se disse, compete ao recorrente fazê-lo. 3. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. À secretaria para certificar a preclusão da decisão de ID 40764359. Em caso positivo, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora